Tribunal: TJPA
Processo: 0001396-62.2018.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-07-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001396-62.2018.8.14.0051

APELANTE: LUCINILDA PANTOJA DOS SANTOS

APELADO: SELVIO FERNANDO DOS SANTOS, SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL nº 0001396-62.2018.8.14.0051

APELANTE: LUCINILDA PANTOJA DOS SANTOS

Advogado da APELANTE: ALESSANDRO MOURA SILVA - PA17603-A, LUCIANA GOMES DO NASCIMENTO - PA26382-A

APELADO: SÉLVIO FERNANDO DOS SANTOS

Advogado do(a) APELADO: KATIA TOLENTINO GUSMAO – PA4213-A

APELADO: SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO

Advogado do(a) APELADO: CYNTHIA FERNANDA OLIVEIRA SOARES – OAB/PA Nº 8.963

RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa
:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR ERRO MÉDICO. CIRURGIA ESTÉTICA. ANESTESIA LOCAL. INSATISFAÇÃO COM RESULTADO. AUSÊNCIA DE CULPA DO MÉDICO E DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO HOSPITALAR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por paciente que se submeteu a cirurgia estética para retirada de glândulas mamárias na região axilar, realizada com anestesia local após tentativa frustrada de entubação para anestesia geral, sob alegação de falha na prestação do serviço médico-hospitalar, pleiteando indenização por danos morais e materiais. Sentença de improcedência por ausência de culpa do médico e inexistência de nexo causal entre a conduta dos réus e os danos alegados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o hospital réu pode ser responsabilizado objetivamente pela alegada ausência de material cirúrgico adequado à intubação da paciente; e (ii) estabelecer se o médico responsável incorreu em falha de informação ou erro técnico ao realizar o procedimento cirúrgico com anestesia local.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade do hospital, enquanto prestador de serviços, é objetiva e exige apenas a demonstração do nexo causal entre o dano e eventual falha no serviço, nos termos do art. 14 do CDC; contudo, ficou comprovado nos autos, inclusive por testemunhas que atuaram no centro cirúrgico, que a tentativa de entubação falhou por características fisiológicas da paciente (traqueia fina), e não por ausência de materiais.

A responsabilidade do médico, por sua vez, é subjetiva, e depende da comprovação de culpa (negligência, imprudência ou imperícia), nos termos do art. 14, §4º, do CDC; no caso, não restou demonstrada conduta culposa do profissional, que informou previamente sobre os desconfortos da anestesia local e agiu conforme os protocolos clínicos.

A dor sentida durante o procedimento, embora desconfortável, não caracteriza automaticamente erro médico ou falha na prestação do serviço, sendo inerente a intervenções realizadas com anestesia local e dependente da sensibilidade individual do paciente.

Não foram juntados aos autos exames, laudos ou outros documentos técnicos que comprovassem erro médico, falha do hospital ou resultado estético diverso do previsto, tampouco comprovados prejuízos materiais efetivos além do valor contratado, que teve reembolso parcial.

A prova testemunhal confirmou que o hospital dispunha dos materiais necessários e que o procedimento adotado era usual, afastando a tese de defeito na prestação do serviço hospitalar ou conduta imprópria do médico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A responsabilidade objetiva do hospital pressupõe demonstração de falha na prestação do serviço, o que não se caracteriza quando a interrupção do procedimento decorre de condição anatômica do paciente.

A responsabilidade subjetiva do médico exige prova de conduta culposa, inexistente quando demonstrado que o profissional agiu conforme os protocolos e prestou as informações necessárias.

A dor decorrente de anestesia local, quando previamente advertida e inerente à técnica adotada, não configura erro médico.

A ausência de resultado estético satisfatório, desacompanhada de prova técnica de falha ou omissão, não enseja indenização por danos morais ou materiais.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, arts. 14, caput e § 4º; CC, art. 932, III.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento
ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- com início às 14:00h, do dia
__
de
____
de
2025

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
LUCINILDA PANTOJA DOS SANTOS,
inconformada com a sentença prolatada pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Santarém que, nos autos da AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS em face de

SÉLVIO FERNANDO DOS SANTOS
e
SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO
, julgou improcedente a pretensão esposada na inicial.

Na petição inicial (id 2290265), a autora narra que se submeteu a uma cirurgia estética para retirada de glândulas mamárias localizadas na região da axila, realizada pelo recorrido Selvio Fernando dos Santos, nas dependências do hospital pertencente à Sociedade Beneficente São Camilo.

Sustenta que tentou realizar primeira tentativa para a cirurgia, porém, em razão de sua traqueia ser considerada fina, não foi possível realizar o referido procedimento cirúrgico por meio de anestesia geral, eis que não seria possível sua intubação, motivo pelo qual realizou o procedimento com anestesia local, em outro dia.

Aduz que durante o procedimento cirúrgico com anestesia local sofreu muitas dores, das quais nunca foi alertada que poderia sentir e, não fosse o bastante, não obteve o resultado almejado. Ressaltou que sua garganta ficou dolorida em razão das tentativas falhas de intubação na primeira tentativa de procedimento cirúrgico.

Desse modo, requereu indenização por danos materiais para que os requeridos fossem obrigados a arcar com suas despesas hospitalares, no importe de R$ 2.560,00, bem como danos morais em R$ 50.000,00.

O primeiro réu,
SÉLVIO FERNANDO DOS SANTOS
, apresentou contestação (ID n° 2290267), alegando que a primeira tentativa de cirurgia não se realizou pelo fato do anestesista não ter conseguido entubar a autora, por ter traqueia muito fina. Diz ainda que o dinheiro pago pela autora foi devolvido, sendo descontados apenas o valor gasto com medicamentos para a tentativa de intubação.

Defende que foi a própria autora que voltou a lhe procurar e insistiu para que fosse realizada a cirurgia e então ele informou que ela teria duas possibilidades, sendo uma a ser feita pelo Hospital Regional pelo SUS e a segunda possibilidade, a de ser realizada com anestesia local, o que poderia ocasionar incômodos durante o procedimento.

Afirma que a autora manifestou sua vontade de fazer a cirurgia com anestesia local, ficando ciente desde o início dos incômodos que poderia sentir, e que não foi possível a perfeição cirúrgica pelo fato da autora não aguentar a dor, mesmo com a anestesia aplicada de forma adequada. Assim, pugna pela improcedência dos pedidos.

O segundo réu,
SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO
, apresentou contestação (ID n° 2290268), alegando, em síntese, que o hospital e o médico empreenderam todos os esforços e meios técnicos compatíveis e disponíveis no estabelecimento para proporcionar o melhor tratamento à autora, de maneira que não há qualquer nexo de causalidade entre o dano alegado e qualquer atuação errônea ou omissão por parte do hospital e seus profissionais. Assim, pugna pela improcedência dos pedidos.

O feito seguiu tramitação até a prolação da sentença (ID n° 2290272) que julgou improcedente a pretensão esposada na inicial, por entender que não restou comprovada culpa do médico (primeiro requerido) e tampouco o nexo causal apto a gerar responsabilização do Hospital (segundo requerido).

Irresignada, a autora, ora apelante, interpôs recurso de apelação alegando, em síntese, que a sentença não analisou adequadamente o conjunto probatório, notadamente a dinâmica do fato e os documentos juntados. Aduziu que a responsabilidade do Hospital é objetiva, de maneira que a ausência de material cirúrgico para efetuar a devida intubação configura falha na prestação do serviço.

Ademais, alega que resta configurada a responsabilidade do médico, eis que não lhe alertou para as fortes dores que poderia sentir durante o procedimento com anestesia local, notadamente porque o profissional lhe fez crer que seria um procedimento simples.

Requer, ao final, o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais, com a consequente condenação da parte apelada ao pagamento das indenizações em
danos morais e materiais
pretendidas.

Devidamente intimado, o primeiro apelado apresentou contrarrazões ao ID n° 2290274. Igualmente intimado, o segundo apelado apresentou contrarrazões ao ID n° 2290275. Na oportunidade, rechaçaram integralmente os argumentos aduzidos no apelo e, ao final, pugnaram pelo seu desprovimento.

É o breve relatório com
apresentação
em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

V O T O

DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo dispensado eis que a parte goza dos benefícios da justiça gratuita.

DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA

ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

A
quaestio juris
arguida perante esta Instância Revisora consiste
em avaliar se o juízo de piso agiu corretamente ao julgar improcedente os pedidos autorais, sob a justificativa de que
não restou comprovado o nexo de causalidade entre os danos sofridos e as condutas do médico e do hospital, que agiram conforme seu alcance.

Como é cediço, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece diferenciação clara entre a responsabilidade do hospital e a do profissional médico.

O hospital, como fornecedor de serviços na cadeia de consumo, responde objetivamente pelos defeitos estruturais, administrativos ou de atendimento, nos moldes do art. 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), e responde objetivamente por atos dos seus prepostos, nos termos do art. 932, III, do Código Civil, devendo ser demonstrado tão somente o nexo causal entre o dano sofrido e a conduta praticada.

Por outro lado, o profissional da saúde possui responsabilidade subjetiva, de maneira que deve ser demonstrada a existência de culpa para que seja responsabilizado, nos termos do art. 14, § 4°, do CDC.

No caso dos autos, a autora pleiteia reparação por danos materiais e morais que alegadamente decorreriam de falha no serviço médico prestado durante tentativa de realização de procedimento cirúrgico para retirada de glândula mamária axilar.

Argumenta que o procedimento cirúrgico não foi realizado na primeira tentativa por conta da ausência de materiais que possibilitassem sua entubação. E aduz que a segunda tentativa, com anestesia local, teria lhe causado dores intoleráveis e a cirurgia não teria alcançado êxito satisfatório.

No que tange à responsabilidade do Hospital, seria necessário demonstrar que a impossibilidade de entubar a apelante para a tentativa de realizar o procedimento cirúrgico se deu em razão da ausência de material cirúrgico. Ou seja, é necessário demonstrar a falha na prestação do serviço, que seria a ausência de material cirúrgico adequado no hospital (apelado).

Contudo, das provas constantes nos autos, especialmente a prova testemunhal produzida em audiência (ID n° 2290270), verifica-se que a primeira tentativa cirúrgica com anestesia geral não se realizou
em virtude de dificuldade de intubação, decorrente da anatomia da autora (traqueia fina),
o que foi corroborado pela testemunha Rita Aldelânia Prata Paz, que é enfermeira e estava presente no centro cirúrgico à época:

“[...] Que nessa primeira tentativa de cirurgia
foi disponibilizada toda a numeração de cânulas;
que
a primeira cirurgia não foi realizada devido a dificuldades na traqueia da autora e não por falta de cânulas
. [...]”

No mesmo sentido foi o depoimento da testemunha Silvane Figueiredo de Oliveira Silva, técnica de enfermagem, e que também trabalhava no bloco cirúrgico, tanto na primeira tentativa como na segunda:

“[...] que a 1ª cirurgia não foi realizada em razão de decisão do anestesista por não conseguir entubar a autora,
que no hospital é disponibilizado todo o tipo de material
, independentemente do tipo de cânula. [...]”

Assim, resta claro que a interrupção da primeira cirurgia não decorreu de negligência, imprudência ou imperícia do médico, tampouco da ausência de material cirúrgico adequado no hospital, mas sim de condição fisiológica peculiar da autora, que dificultou a intubação e inviabilizou a realização da anestesia geral.

Prosseguindo, em nova tentativa cirúrgica, a apelante optou pelo uso de anestesia local, medida reconhecida e aceita no âmbito da literatura médica, especialmente para cirurgias de menor complexidade, sendo alertada pelo médico dos incômodos que poderiam ser gerados.

Entretanto, é sabido que esse tipo de anestesia, embora eficaz, não impede completamente a sensação de dor ou desconforto, variando sua eficácia conforme a sensibilidade do organismo de cada paciente.

Ora, não há qualquer indício de que a autora tenha sido iludida quanto à natureza da anestesia utilizada ou sobre suas possíveis limitações quanto à eliminação da dor.

Aliás, incumbia à autora demonstrar a existência de conduta culposa do médico, o que não ocorreu, e tampouco foi produzida prova técnica que evidenciasse a ocorrência de erro médico ou desrespeito às normas técnicas da medicina no procedimento realizado.

Ressalte-se que a ocorrência da alegada dor durante o procedimento, embora possa ter representado desconforto real à autora, não se converte automaticamente em falha médica ou em defeito na prestação do serviço hospitalar, sobretudo quando inexistem nos autos elementos probatórios seguros que evidenciem atuação médica em descompasso com as boas práticas da medicina.

Além disso, ainda que o caso seja analisado sob a perspectiva da responsabilidade objetiva do hospital, não se vislumbra falha na prestação do serviço capaz de configurar defeito no atendimento médico-hospitalar, nos termos do art. 14 do CDC.

O procedimento foi suspenso em virtude de limitação clínica da própria paciente e não por falta de material, e, por conta desse fato, a alternativa adotada (anestesia local) foi devidamente executada, observando-se os protocolos usuais.

A ausência de êxito na intubação, portanto, não decorreu de omissão ou falha do hospital, nem da ausência de meios adequados, mas sim de condição anatômica da autora, absolutamente alheia à vontade dos profissionais envolvidos. Trata-se de intercorrência clínica previsível na prática médica, e que não caracteriza, por si só, negligência, imprudência ou imperícia.

Assim, não há nos autos comprovação de que o hospital tenha negligenciado quanto a disponibilidade de materiais para o procedimento, tampouco que o médico tenha agido com culpa em qualquer das modalidades previstas no ordenamento jurídico.

O certo é que, pelo que consta dos autos, pode-se concluir que a atuação profissional se revela compatível com os parâmetros técnicos exigíveis, razão pela qual não se configura responsabilidade civil indenizatória.

No que se refere à prova dos alegados danos, constata-se que a autora não logrou êxito em demonstrar, de forma minimamente segura, os prejuízos de ordem moral ou material decorrentes do procedimento cirúrgico.

Em nenhum momento dos autos foram apresentados laudos médicos idôneos que infirmassem as declarações do profissional responsável pelo atendimento, tampouco exames complementares ou documentos técnicos que atestassem erro médico, deficiência na conduta clínica ou falha no serviço hospitalar.

Do mesmo modo, não foram juntadas aos autos fotografias, imagens diagnósticas ou qualquer outro meio documental hábil a comprovar a insatisfação estética alegada pela autora. Também não há prova de que o procedimento cirúrgico tenha gerado um resultado diverso do que era esperado ou previamente informado.

Quanto aos supostos danos materiais, também não há demonstração efetiva de prejuízo financeiro além do valor pago pelos serviços contratados. É possível verificar tão somente a juntada dos comprovantes de pagamento ao hospital, acompanhados do respectivo contrato de prestação de serviços médicos e hospitalares, devidamente assinado pela própria autora, em que estão previstas as condições do atendimento, inclusive a possibilidade de intercorrências clínicas.

Ademais, as provas testemunhais produzidas no curso da instrução reforçam a versão apresentada pelos apelados. As testemunhas ouvidas foram uníssonas ao afirmar que o hospital dispunha dos materiais necessários, que a equipe médica agiu dentro dos protocolos clínicos, e que procedimentos com anestesia local são corriqueiros no ambiente hospitalar.

Dessa forma, não comprovada a culpa do médico assistente, tampouco a existência de defeito do serviço que possa ser imputado ao hospital, não há que se falar em responsabilidade civil de qualquer dos requeridos.

A mera alegação de insatisfação com o resultado do procedimento, desprovida de suporte técnico ou documental, não é suficiente para caracterizar ilícito indenizável.

Logo, a improcedência do pleito reparatório é medida que se impõe, tanto pela ausência de demonstração de falha na conduta dos apelados, quanto pela inexistência de provas que atestem a efetiva ocorrência de dano e seu nexo causal com a atuação profissional ora impugnada.

Diante do exposto, concluo que as razões e fundamentações do juízo de piso se mostram ponderadas e escorreitas, não merecendo reforma ou correção a sentença de mérito objurgada.

EX POSITIS
, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO.

É o voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 24/07/2025